Tribunal: TJDFT
Processo: 0707677-72.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. NÃO VERIFICADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO INDEVIDOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. As questões relacionadas a fraudes bancárias envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. Em síntese: "Trata-se de regime indenizatório em relação aos danos oriundos de defeitos (vícios de qualidade por insegurança) dos produtos e serviços, os quais abrangem a ofensa tanto à saúde e segurança como ao patrimônio material do consumidor. Nessa espécie de responsabilidade, também denominada responsabilidade por acidente de consumo, a preocupação básica é no sentido de que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a saúde, a segurança, os direitos da personalidade e o patrimônio do consumidor" (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 3 ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2025, p. 155)”.
3. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor. A responsabilidade objetiva, todavia, não se confunde com responsabilidade integral. O próprio CDC apresenta expressamente excludentes de responsabilidade.
4. Cumpre verificar, particularmente, se houve serviço defeituoso nos termos do § 1°, do art. 14, ou seja: "o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido."
5. Na responsabilidade civil decorrente de acidente de consumo, há questão processual a ser observada: o ônus da prova das excludentes é sempre do fornecedor. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. Esta inversão significa que, nas ações indenizatórias decorrentes de acidente de consumo, sempre será ônus do fornecedor – independente de análise do caso concreto pelo juiz – demonstrar no processo a presença de uma das excludentes.
7. O conjunto probatório comprova a regularidade da contratação. O banco apresentou Cédulas de Crédito Bancário assinadas de próprio punho pelo autor, comprovantes de transferência dos valores contratados e documentos que demonstram a efetiva utilização dos recursos. O histórico de consignações demonstra a existência de um único contrato, com operação de refinanciamento, sem alteração do valor da parcela. A ausência de impugnação contemporânea e o lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação reforçam a presunção de validade da contratação. A divergência entre o número do contrato informado no extrato do INSS e o constante na cédula corresponde ao número da autorização de desconto (ADE), o que não configura irregularidade. Tais elementos, em conjunto, evidenciam que a contratação foi regularmente realizada. Constatada a regularidade da contratação, não há que se falar em restituição em dobro, nem em compensação por danos morais. A sentença deve ser reformada.
8. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e provido. Honorários majorados.